Tribunal: TJSP
Processo: 0005304-82.2009.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
r elaborado em outubro/2019, em razão da conversão do julgamento em diligência, concluiu que as obras levadas a efeito no curso da lide solucionaram as questões que ofendiam o direito de vizinhança, persistindo apenas pequenas divergências entre o projeto aprovado e o executado, que não afetam diretamente a autora, havendo, se o caso, interesse apenas da municipalidade. No cenário fático atual não há sentido em manter a sentença que determinou a demolição de parte do imóvel da ré ou as adaptações necessárias, pois estas já foram feitas. Perda superveniente do interesse se agir, pois se tornou desnecessário o provimento jurisdicional perseguido originalmente e obsoleto o comando judicial imposto pela r. sentença. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A modificação do julgamento nesse sentido, contudo, não altera a distribuição dos ônus da sucumbência, que permanecem inteiramente a cargo da requerida, por aplicação do princípio da causalidade.
Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 0005304-82.2009.8.26.0642; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

Ubatuba

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

31/05/2022

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de nunciação de obra nova. Embora a perícia realizada em maio/2014 tenha confirmado diversos dos problemas no imóvel da ré relatados pela autora na inicial, o laudo complementar elaborado em outubro/2019, em razão da conversão do julgamento em diligência, concluiu que as obras levadas a efeito no curso da lide solucionaram as questões que ofendiam o direito de

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de nunciação de obra nova. Embora a perícia realizada em maio/2014 tenha confirmado diversos dos problemas no imóvel da ré relatados pela autora na inicial, o laudo complementar elaborado em outubro/2019, em razão da conversão do julgamento em diligência, concluiu que as obras levadas a efeito no curso da lide solucionaram as questões que ofendiam o direito de vizinhança, persistindo apenas pequenas divergências entre o projeto aprovado e o executado, que não afetam diretamente a autora, havendo, se o caso, interesse apenas da municipalidade. No cenário fático atual não há sentido em manter a sentença que determinou a demolição de parte do imóvel da ré ou as adaptações necessárias, pois estas já foram feitas. Perda superveniente do interesse se agir, pois se tornou desnecessário o provimento jurisdicional perseguido originalmente e obsoleto o comando judicial imposto pela r. sentença. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A modificação do julgamento nesse sentido, contudo, não altera a distribuição dos ônus da sucumbência, que permanecem inteiramente a cargo da requerida, por aplicação do princípio da causalidade.
Recurso prejudicado.